Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717163-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA FERREIRA LIMA SOUZA APELADO: GSDS ESTETICA E SERVICOS DA BELEZA LTDA, GRASIELE SOARES DIAS COELHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de realização de diligência com a finalidade de citar a Ré Grasiele Soares Dias dos Santos (ID 37019668), pois já foi citada (ID 36589933). Intimem-se as Rés/Apeladas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado no ID 37019669. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator